Tribunal: STF
Processo: ARE 1485331
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade Tributária. Infraero. empresa estatal prestadora de serviço público na área de infraestrutura aeroportuária. atuação em regime não concorrencial. Garantia do juízo. Desnecessidade. Agravo regimental desprovido. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a imunidade tributária da INFRAERO e manteve a desnecessidade de garantia do juízo como condição de admissibilidade de embargos à execução fiscal.



2. A recorrente argumenta que após a alteração do marco regulatório do setor aeroportuário, não mais se aplicam à INFRAERO as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a INFRAERO possui imunidade tributária e se deve garantir o juízo para fins de oposição de embargos à execução, considerando sua natureza jurídica e atuação no mercado.



III. Razões de decidir



4. Os argumentos do agravo não são suficientes para modificar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



5. Em que pese o novo marco regulatório do setor aeroportuário (Lei nº 12.648/12), persistem os requisitos para a fruição da imunidade tributária pela INFRAERO, bem como o benefício do pagamento sob a sistemática de precatórios de obrigações reconhecidas por decisões judiciais e a desnecessidade de garantia do juízo como condição de admissibilidade de embargos à execução fiscal. Precedentes: RE 1.476.443 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.05.24; RE 1.423.764 AgR-segundo, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.04.24.



IV. Dispositivo 



6. Agravo regimental desprovido.